Tribunal: TJSP
Processo: 1063250-54.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Ação de prestação de contas c/c exibição de documentos – Apelação – Primeira fase da ação de exigir contas – Sentença de procedência – Ato judicial que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento – Precedente do Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
Ação de prestação de contas c/c exibição de documentos – Apelação – Primeira fase da ação de exigir contas – Sentença de procedência – Ato judicial que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza jurídica de decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Princípio da fungibilidade recursal – Cabimento – "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal" (STJ, REsp no 1.746.337 – RS, Ministra Nancy Andrighi, j. em 09 de abril de 2019) – Inocorrência de nulidade – Pleito de exibição de documentos que se relaciona de forma intrínseca com o pedido principal de prestação de contas – Interesse de agir configurado – Hipótese de acolhimento do pedido como produção antecipada de provas, diante do que passou a prever o Novo Código de Processo Civil sobre o tema – Princípios da fungibilidade e do aproveitamento dos atos processuais – Verbas de sucumbência – Decisão de natureza interlocutória que não se enquadra nos termos do art. 85, § 1o, do CPC – Sentença parcialmente reformada para, unicamente, afastar a condenação dos réus ao pagamento das verbas de sucumbência – Recurso parcialmente provido.